Tribunal: TJSP
Processo: 1005002-17.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Julgamento extra petita – Sentença reconheceu a regularidade dos juros remuneratórios e legalidade da capitalização dos juros – Pedidos não deduzidos na inicial – Julgamento extra petita – Violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 492, do CPC – Redução da

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Julgamento extra petita – Sentença reconheceu a regularidade dos juros remuneratórios e legalidade da capitalização dos juros – Pedidos não deduzidos na inicial – Julgamento extra petita – Violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 492, do CPC – Redução da sentença aos limites do pedido.

Seguro prestamista – Pedido limitado a seguro - Entendimento sobre o tema consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Verossimilhança da tese inicial – Inexistência de prova foi oportunizado a consumidora a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso provido.

Repetição do indébito – Pretensão a incidência de juros remuneratórios sobre os valores a serem repetidos – Descabimento – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*